Tribunal: TJSP
Processo: 1012334-49.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012334-49.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
HOSPITALIS - NÚCLEO HOSPITALAR DE BARUERI LTDA, é embargado
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 30632
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012334-49.2017.8.26.0068/50000
5a Vara Cível de Barueri
Embargante: Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda
Voto no 30632.
Embargos de declaração - Ausência de omissão no Acórdão
- Caráter infringente - Embargos rejeitados.
São embargos de declaração ao v. acórdão de
fls. 524/528, opostos pela autora apelante, afirmando que houve omissão e
a necessidade de “aclarar os pontos omissos e prequestionar a violação de lei federal
suscitada e assim facultar a este Tribunal enfrentar as questões supra ou, em não o fazendo,
para que a Superior Instância dê por devidamente prequestionadas as matérias ventiladas,
por ser da mais digna Justiça” (fl.8). Insiste no acolhimento do pedido de
indenização por danos materiais, sob o argumento de que a hipótese dos
autos se assemelha à não entrega de bem imóvel, já que foi impedida de
usar, gozar e usufruir de veículo automotor por dois anos e meio e por isso
quer ser ressarcida materialmente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão
não padece de omissão.
As alegações da embargante, na verdade, têm o
objetivo de reverter o resultado do julgamento, com o qual ela não se
conforma, porque lhe foi desfavorável, não de suprir omissão, que não
houve.
A decisão da Turma Julgadora foi clara e
expressa ao afastar, fundamentadamente, o pedido indenizatório e a
aplicação por analogia do julgado transcrito nos embargos.
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 30632
3
afastado o pedido indenizatório, tanto material como moral, deduzido pela
autora, não há falta do julgado, no qual, expressamente, constou:
“(...) Como constou da sentença, a ré, diante da confirmação da tutela
concedida, depositou R$128.342,89, relativos ao valor do bem,
segundo a tabela FIPE de dezembro de 2015 (fls. 341/345-453),
reconhecendo o pedido relativo à “restituição do valor do veículo”
(fl.453), tendo a ela sido entregues o veículo e os documentos de
transferência da sua propriedade, daí a decisão que reconheceu a
“perda do objeto” relativo a este pedido, com determinação de
levantamento do valor depositado em juízo (fl.454), não tendo a ré se
insurgido contra tais decisões.
A autora não demonstrou os lucros cessantes que afirmou ter sofrido
e a jurisprudência e súmula por ela citadas (Súmula 162, TJ/SP) não
se aplicam ao caso em tela, porque dizem respeito a “atraso de
entrega de bem imóvel”, sem nenhuma relação com o caso em tela.
A apelante alega que o lucro cessante deve ser presumido, pois ela
investiu R$139.500,00 “para garantir o transporte de seus
mantenedores e diretores” (fl.487) em veículo que não utilizou por
longo período.
Na verdade, o reconhecimento da procedência do pedido de
restituição do valor do veículo na data em que ele se tornou impróprio
ao uso para o qual se destinava, dezembro de 2015, repara a autora
pela perda do veículo e de sua utilidade.
No mais, a autora não foi capaz de explicar, menos ainda demonstrar,
o que deixou de ganhar, em razão do veículo, pelo qual foi indenizada,
ter deixado de funcionar e não se indenizam danos presumidos ou
potenciais
Além disso, a autora não explicou como o fato de o seu veículo não
ter sido consertado poderia abalar sua imagem, seu bom nome, sua
fama ou reputação, o que, evidentemente, não aconteceu.
O fato de funcionário da autora ter de acompanhar o veículo até as
concessionárias, nas tentativas de conserto, não traduz, obviamente,
dano moral à pessoa jurídica, e o fato de ela ter sido privada da
presença de tal funcionário no seu estabelecimento, naquelas
oportunidades, poderia ter causado eventual dano material, que,
contudo, nem sequer foi aventado, menos ainda provado, mas não,
evidentemente, dano moral.” (fl.527/528, grifei)
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado, e, neste caso, nada há a suprir.
O acórdão não é omisso por ter afastado,
fundamentadamente, o pedido indenizatório da embargante e o fato de não
ter havido julgamento consoante a sua interpretação não determina
omissão, contradição nem obscuridade do julgado, não servindo, a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 30632
4
de tudo quanto já foi apreciado e julgado, para fundamentar os embargos e
menos ainda para alterar o que foi decidido.
Não custa lembrar que os dispositivos legais
pertinentes ao caso foram analisados, mas deles não decorrem as
conclusões a que chegou a embargante, não havendo motivo para
reproduzir, no acórdão, números de dispositivos legais, menos ainda os
impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões judiciais devem conter
fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou artigos.
No mais, como se sabe, prequestionamento não
é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua
interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado
no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo””
(STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora